Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007610-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERLI ROSANGELA DA SILVA - CPF: 907.665.200-72 (AGRAVANTE), ANGELIM DOS SANTOS BARALDI - CPF: 222.879.650-68 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ANDRADE DA SILVA - CPF: 916.405.390-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICI LUIZA ANDRADE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCORDÂNCIA SOBRE LEGITIMIDADE DE PARTE E CLAÚSULA DA AVENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade não se mostra a via adequada para anular sentença transitada em julgado.

II – Se a alegada ilegitimidade de parte e inconstitucionalidade de cláusula contratual depende de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é via imprópria, devendo, portanto, ser debatida em via própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SERLI ROSANGELA DA SILVA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0000178-30.2015.8.11.0037, manejado por
ANGELIM DOS SANTOS BARALDI
, rejeitou sua exceção de pré-executividade.

Para tanto, insiste a agravante que a exceção de pré-executividade, no presente caso, é plenamente admissível, uma vez que trata de matéria que pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.

Alega que no processo principal inexiste prova de titularidade do imóvel, bem como, que o instrumento de contrato possui cláusula eivada de inconstitucionalidade, logo, inexigível.

Dessa forma, aduz que deve ser declarada a nulidade da sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse de imóvel, ajuizada pelo ora agravado.

Posto isso pugna pela reforma da decisão agravada, no sentido de reconhecer a nulidade insanável e que seja determinada a extinção do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento acostadas à id. 127428169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão de base que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.

Na hipótese, a agravante aduz que o agravado não possui legitimidade para pleitear a rescisão contratual, uma vez que inexistem provas nos autos de que ele seja o proprietário/titular do imóvel, objeto da lide principal que deu azo ao cumprimento de sentença em questão, bem como, que o contrato de compromisso de compra e venda para aquisição de imóvel possui cláusula inconstitucional.

Pois bem, da análise da questão posta, não vislumbro nenhuma razão para a reforma da decisão combatida.

Isso porque, a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual já transitou em julgado, de modo que, eventual discussão acerca da legitimidade de parte, assim como, das cláusulas que compõem o mencionado Instrumento necessitariam de dilação probatória, devendo, portanto, ser realizada por meio de ação própria.

Em casos correlatos, assim tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO - REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO

A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória.

Se o alegado excesso de execução depende de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é via imprópria para a questão, que deve ser debatida em via própria. (N.U 1015304-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO REVOGADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO POR JUIZ SUSPEITO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA JÁ OBJETO DE EXAME EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS MESMOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – ADVOGADO CUJO MANDATO FOI REVOGADO – NECESSIDADE DE PROPOSTURA DE AÇÃO PRÓPRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO REFORMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO

A exceção de pré-executividade não se mostra a via adequada para anular a sentença homologatória de acordo com trânsito em julgado.

A execução de honorários sucumbenciais pelo advogado que teve procuração revogada e não mais patrocina a parte no feito, deve ser pleiteada em ação própria. (N.U 1006755-50.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022